Tribunal: TCU
Processo: 033.696/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa recurso contra decisão que manteve decisão que indeferiu pedido de reajuste de parcelas recebidas a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos em que se aprecia recurso ao Plenário, interposto pelo servidor Márcio Emmanuel Pacheco contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União que negou provimento ao recurso por ele formulado em face de decisão da Secretária-Geral de Administração Substituta que, por sua vez, indeferiu pedido de reajuste das parcelas percebidas a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) , em razão do disposto na Lei 14.527/2023, que alterou a Lei 10.356/2001 e reajustou a remuneração dos servidores do TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 15, inciso IV, e 30, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c arts. 58, inciso I, e 59, da Lei 9.784/1999, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e à Secretaria-Geral de Administração do TCU.